Tribunal: STF
Processo: Rcl 83982
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 20240-91.2016.5.04.0008.



    Na petição inicial, a reclamante narra o seguinte contexto fático:



    “A presente reclamação versa sobre a violação de decisão vinculante deste Supremo Tribunal Federal e do Princípio da Isonomia em processo trabalhista onde o Reclamante, SERPRO, foi condenado subsidiariamente, tal como a EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULAÇÃO S.A. (EPTC), co-reclamada nos mesmos autos. 



    Para que não reste dúvidas sobre o que será pedido na presente Reclamação Constitucional, faz-se mister destacar os julgados a seguir transcritos em seus pontos fundamentais – primeiramente a sentença do Juízo a quo e, em seguida, o Acórdão do TRT. Eles serão fundamentais como subsidio aos pedidos que serão pleiteados na presente reclamação. Senão, vejamos: 



    A sentença proferida pelo Juízo a quo condenou o SERPRO e a EPTC com base em presunção de culpa – conforme trechos destacados a seguir (Documento 02 anexo):



    (...)



    O Acórdão proferido pelo TRT também manteve o entendimento do Juízo a quo – conforme pode ser visto no documento anexo a esta petição (Documento 06 anexo):



    (...)



    Pelo Acórdão do TRT – cujos trechos acima destacamos, verifica-se que ambas as empresas EPTC e SERPRO foram condenadas por culpa presumida. Esse ponto é importante e será destacado mais adiante na presente Reclamação Constitucional. 



    Irresignadas com as decisões acima destacadas, as empresas apresentaram Recurso de Revista (Documento 07 e 08 anexos), que foram rejeitados (Documento 09 anexo). Em seguida, ambas apresentaram Agravo de Instrumento em Recurso de Revista (Documentos 10 e 11 anexos). 



    Em 12 de março de 2020, o Ministro Relator do Tribunal Superior do Trabalho (TST) negou seguimento aos agravos de instrumento interpostos tanto pelo SERPRO quanto pela EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULAÇÃO S.A. (EPTC), coreclamada nos mesmos autos, por entender pela ausência de transcendência da matéria e declarou a decisão como irrecorrível no âmbito do TST, com base no art. 896-A, § 5º, da CLT, conforme destacamos a seguir (Documento 13 anexo):



    (...)



    Posteriormente, em 31 de maio de 2022, a Ministra Vice-Presidente do TST, ao apreciar o recurso extraordinário interposto pela EPTC, reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 896-A, § 5º, da CLT, conforme decidido pelo Tribunal Pleno do TST no julgamento do incidente de arguição de inconstitucionalidade nº TST-ArgInc-1000845- 52.2016.5.02.0461, com efeitos ex tunc. Em razão disso, determinou a devolução dos autos ao Relator para que deliberasse sobre a concessão de prazo à parte recorrente (EPTC) para impugnar a decisão unipessoal anterior, conforme destacamos a seguir (Documento 17 dos anexos):



    (...)



    Dessa forma, a EPTC interpôs agravo interno, que foi conhecido e julgado em 14 de maio de 2025. O TST, em acórdão da 1ª Turma, reconheceu a transcendência política do recurso de revista da EPTC e, no mérito, deu provimento ao recurso para afastar a responsabilidade subsidiária da EPTC, sob o fundamento de que a conclusão pela falha fiscalizatória se estribou exclusivamente na existência de parcelas inadimplidas, contrariando a tese aprovada no Tema 246 de Repercussão Geral do STF e a Súmula nº 331, V, do TST. 



    Contudo, enquanto a EPTC obteve a anulação de sua condenação subsidiária, o SERPRO, que se encontrava em idêntica situação processual e fática, teve seu agravo interno não conhecido em 18 de junho de 2020, sob o argumento da irrecorribilidade da decisão monocrática de ausência de transcendência. Nos embargos de declaração opostos pelo SERPRO em 23 de maio de 2025, buscando a aplicação do mesmo tratamento dado à EPTC e a análise de suas alegações de ausência de culpa e aplicação dos Temas 246 e 1.118 do STF, o TST, no acórdão de 20 de agosto de 2025, negou provimento aos embargos, alegando que o SERPRO não recorreu da decisão que não conheceu seu agravo interno e que, por isso, essa decisão transitou em julgado. 



    Ocorre que a decisão que declarou o agravo interno do SERPRO irrecorrível baseou-se em um dispositivo legal (art. 896-A, § 5º, da CLT) que foi expressamente declarado inconstitucional com efeitos ex tunc pelo próprio TST. Ignorar essa inconstitucionalidade e a retroatividade de seus efeitos para manter a condenação do SERPRO, enquanto a EPTC foi desonerada com base nos mesmos argumentos de mérito, constitui flagrante violação à autoridade das decisões do STF e ao Princípio Constitucional da Isonomia.”(eDOC. 1, pp. 2-5)



    Alega, preliminarmente, a inexistência de coisa julgada tendo em vista que “a decisão que considerou irrecorrível o agravo interno interposto pelo SERPRO fundou-se diretamente em dispositivo legal (art. 896-A, § 5º, CLT) posteriormente declarado inconstitucional com efeito ex tunc pelo próprio Tribunal Superior do Trabalho. Assim, diferentemente da hipótese em que há mera superveniência de precedente vinculante em sentido contrário a decisão já consolidada, trata-se aqui de nulidade originária, pois a decisão que encerrou o processo para o SERPRO jamais poderia ter sido proferida, por estar apoiada em norma jurídica inexistente desde a origem” (eDOC. 1, p. 1)



    Quanto ao mérito, sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública, independentemente de comprovação de culpa, teria ofendido a autoridade de decisão proferida por esta Corte nos julgamentos dos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral e da ADC 16.



    Nesses termos, argumenta que houve a condenação do SERPRO “fundada em presunção de culpa in vigilando, ou seja, pelo simples inadimplemento da contratada, sem prova concreta da omissão de fiscalização”. (eDOC 1, p. 11) 



    Defende, ainda, que a “isonomia processual impõe que litisconsortes em idêntica condição recebam tratamento uniforme em todas as fases da demanda. Não se admite que, em uma mesma relação processual, a invalidação de norma inconstitucional produza efeitos apenas para um dos réus, deixando o outro em desvantagem, especialmente quando ambos interpuseram recursos idênticos e tempestivos. Assim, ao recusar a extensão ao SERPRO do mesmo tratamento conferido à EPTC, o TST incorreu em violação direta à cláusula constitucional da igualdade e à própria lógica da coisa julgada, que exige coerência e uniformidade entre litisconsortes em ação única.” (eDOC. 1, p. 10)



    Desse modo, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a procedência da reclamação para:



    “2.1. Cassar o acórdão da Primeira Turma do TST, de 20/08/2025, proferido nos autos do processo nº TST-AIRR-20240-91.2016.5.04.0008, que negou provimento aos embargos de declaração do SERPRO; 



    2.2. Cassar a decisão monocrática de 18/06/2020, que não conheceu do agravo interno do SERPRO, por ter se fundado em dispositivo declarado inconstitucional (art. 896-A, §5º, da CLT), com efeitos ex tunc; 



    2.3. Determinar ao Tribunal Superior do Trabalho que processe e julgue o Agravo de Instrumento e o Recurso de Revista interpostos pelo SERPRO, aplicando obrigatoriamente as teses fixadas pelo STF nos Temas 246 e 1118 da repercussão geral, de modo a assegurar tratamento idêntico ao conferido à litisconsorte EPTC, em respeito ao princípio da isonomia processual; 



    2.4. Subsidiariamente, caso não se entenda cabível o reprocessamento dos recursos, que se estendam ao SERPRO os efeitos da decisão favorável à EPTC, afastando-se sua responsabilidade subsidiária, em virtude da identidade fático-processual, igualmente em observância à autoridade das teses de repercussão geral do STF.” (eDOC. 1, p. 12)



    É o relatório. 



    Decido.



    Extrai-se dos autos que Glademir Israel ajuizou ação trabalhista em face de Vigilância Asgarras S/S Ltda., do Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) e da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) (eDOC 3).



    O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido e reconheceu a responsabilidade subsidiária da SERPRO e da EPTC, em virtude da suposta deficiência de fiscalização do contrato de terceirização. Confira-se trecho da sentença (eDOC 4, p. 7):



    Os recursos ordinários interpostos pela SERPRO e pela EPTC tiveram o provimento negado, consoante extrai-se da seguinte ementa (eDOC 8, p. 1):



    Em seguida, foram interpostos recursos de revista, ambos inadmitidos (eDOC 11), o que ensejou a interposição de agravo de instrumento.



    O Tribunal Superior do Trabalho não admitiu os agravos de instrumento, em face da ausência de transcendência, conforme o disposto no artigo 896-A, § 3º, da CLT, confira-se:



    Em face da referida decisão, a EPTC interpôs recurso extraordinário (eDOC 16) e a SERPRO interpôs agravo interno (eDOC 17).



    Em 18.6.2020, o TST não conheceu do agravo interno apresentado pela SERPRO (eDOC 18), com fundamento no art. 896-A, § 5º, da CLT, que assim dispunha:



    “§ 5o  É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria”.    



    Já o recurso extraordinário da EPTC apenas foi analisado em 31.5.2022, quando já reconhecida a inconstitucionalidade do citado art. 896-A, § 5º, da CLT, pelo Pleno do TST. Na ocasião, a Ministra Vice-Presidente da Corte trabalhista determinou a devolução dos autos ao relator, “a fim de que delibere sobre a necessidade de concessão de prazo á parte recorrente para eventual impugnação á decisão unipessoal proferida com espeque no art. 896-A, § 5º, da CLT”. (eDOC 19, p. 2)



    Em atenção ao despacho da Vice-Presidência, o relator concedeu prazo à EPTC para apresentar o recurso que entender cabível (eDOC 20). Foi então interposto agravo interno (eDOC 21).



    A 1ª Turma do TST, em 14.5.2025, decidiu por “ I - conhecer do agravo e, no mérito, dar-lhe provimento para prosseguir no exame do agravo de instrumento; II - conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, dar-lhe provimento para determinar o julgamento do recurso de revista; III - conhecer do recurso de revista, por contrariedade à Súmula nº 331, V, do TST, e, no mérito, dar-lhe provimento para afastar a responsabilidade subsidiária atribuída à Empresa Pública de Transporte e Circulação S.A., julgando em relação ao ente público improcedente a presente ação trabalhista”. (eDOC 23)



    Confira-se trecho da decisão:



    “Extrai-se do acórdão regional que a conclusão pela falha fiscalizatória estribou-se exclusivamente na existência de parcelas inadimplidas. Isso porque, embora apresente afirmação conclusiva pela ausência da fiscalização, não aponta fatos concretos que justifiquem sua conclusão. Nesse sentido, registrou que ‘a condenação exarada na origem evidencia que tais fiscalizações não foram efetivas, deixando de evitar o descumprimento dos deveres legais e contratuais com os empregados da primeira ré, prestadora dos serviços, o que confirma a culpa in vigilando das 2ª e 3ª reclamadas’.



    Referido entendimento destoa da tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 16.



    Sinale-se que a exigência para a fiscalização seja eficaz a ponto de impedir o inadimplemento de qualquer crédito dos trabalhadores é, na prática, imputar à Administração responsabilidade irrestrita por qualquer irregularidade que possa ocorrer, o que não se permite.



    O Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da administração pública não pode ser decretada em razão do fato objetivo do inadimplemento, sendo imprescindível que se evidencie a concreta falha fiscalizatória.



    Não há, pois, como se aferir que o ente público, na condição de tomador dos serviços, tenha adotado conduta culposa na contratação e fiscalização das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada, fato que obsta sua condenação subsidiária, pois não evidenciada a conduta culposa”. (eDOC 24, p. 5-6)



    Diante dos fatos narrados, a SERPRO opôs embargos de declaração, em 23.5.2025, requerendo que também lhe fosse oportunizado o prazo para interpor o recurso que entender cabível, nos mesmos termos dispensados à EPTC (eDOC 25), o qual foi desprovido por acórdão da Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, ato ora reclamado, assim ementado:



    “DIREITO DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO NÃO CONHECIDO POR FORÇA DO ART. 896-A, § 5º, DA CLT. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. TRÂNSITO EM JULGADO CARACTERIZADO. 1. Contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento em recurso de revista por falta de transcendência, a EPTC interpôs recurso extraordinário e o SERPRO agravo interno. 2. O recurso extraordinário foi processado e o agravo interno não foi conhecido com fundamento no art. 896-A, § 5º, da CLT, não tendo o agravante recorrido dessa decisão que, por isso, transitou em julgado. 3. Exatamente por isso, o posterior exercício do juízo de reconsideração no contexto do recurso extraordinário interposto pela EPTC não se estende à decisão proferida no agravo interposto pelo SERPRO que, como dito, transitou em julgado. Embargos a que se nega provimento.” (eDOC. 27, p. 1).



    Colhem-se do acórdão reclamado os seguintes fundamentos:



    “Contra acórdão desta Primeira Turma que conheceu e deu provimento ao recurso de revista da EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULAÇÃO S.A. – EPTC, o corréu SERPRO embarga de declaração alegando que havia interposto agravo interno, o qual não foi conhecido por aplicação do art. 896-A, § 5º, da CLT, posteriormente declarado inconstitucional com efeito ex tunc. Entende, por isso, que o juízo de reconsideração deveria abarcar, também, seu agravo interno. 



    Não tem razão. 



    Contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento em recurso de revista por falta de transcendência, a EPTC interpôs recurso extraordinário e o SERPRO agravo interno.



    O recurso extraordinário foi processado e o agravo interno não foi conhecimento com fundamento no art. 896-A, §5º, da CLT, não tendo o agravante recorrido dessa decisão que, por isso, transitou em julgado. 



    Exatamente por isso, o posterior exercício do juízo de reconsideração no contexto do recurso extraordinário interposto pela EPTC não se estende à decisão proferida no agravo interposto pelo SERPRO que, como dito, transitou em julgado. (eDOC. 27, pp. 1-2)



    Daí o ajuizamento da presente reclamação.



    Inicialmente, considerando a unicidade dos fatos e o princípio da segurança jurídica, entendo que deveria ter sido dispensado à SERPRO o mesmo tratamento conferido à EPTC. Negar tal possibilidade revela-se manifestamente irrazoável, especialmente diante do contexto em que a própria Corte trabalhista revisou seu posicionamento em relação à EPTC após a declaração de inconstitucionalidade do art. 896-A, § 5º, da CLT.



    Ultrapassada essa questão, passo à análise do mérito.



    Por ocasião do julgamento de mérito do Tema 246 da repercussão geral, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.



    Veja-se a ementa do referido precedente:



    Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SÚMULA 331, IV E V, DO TST. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO COMO MECANISMO ESSENCIAL PARA A PRESERVAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CIDADÃOS. HISTÓRICO CIENTÍFICO. LITERATURA: ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO HUMANO. RESPEITO ÀS ESCOLHAS LEGÍTIMAS DO LEGISLADOR. PRECEDENTE: ADC 16. EFEITOS VINCULANTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. FIXAÇÃO DE TESE PARA APLICAÇÃO EM CASOS SEMELHANTES. 1. A dicotomia entre “atividade-fim” e “atividade-meio” é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de que as “Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais” (ROBERTS, John. The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007). 2. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas, incorporada à Administração Pública por imperativo de eficiência (art. 37, caput, CRFB), para fazer frente às exigências dos consumidores e cidadãos em geral, justamente porque a perda de eficiência representa ameaça à sobrevivência da empresa e ao emprego dos trabalhadores. 3. Histórico científico: Ronald H. Coase, “The Nature of The Firm”, Economica (new series), Vol. 4, Issue 16, p. 386-405, 1937. O objetivo de uma organização empresarial é o de reproduzir a distribuição de fatores sob competição atomística dentro da firma, apenas fazendo sentido a produção de um bem ou serviço internamente em sua estrutura quando os custos disso não ultrapassarem os custos de obtenção perante terceiros no mercado, estes denominados “custos de transação”, método segundo o qual firma e sociedade desfrutam de maior produção e menor desperdício. 4. A Teoria da Administração qualifica a terceirização (outsourcing) como modelo organizacional de desintegração vertical, destinado ao alcance de ganhos de performance por meio da transferência para outros do fornecimento de bens e serviços anteriormente providos pela própria firma, a fim de que esta se concentre somente naquelas atividades em que pode gerar o maior valor, adotando a função de “arquiteto vertical” ou “organizador da cadeia de valor”. 5. A terceirização apresenta os seguintes benefícios: (i) aprimoramento de tarefas pelo aprendizado especializado; (ii) economias de escala e de escopo; (iii) redução da complexidade organizacional; (iv) redução de problemas de cálculo e atribuição, facilitando a provisão de incentivos mais fortes a empregados; (v) precificação mais precisa de custos e maior transparência; (vi) estímulo à competição de fornecedores externos; (vii) maior facilidade de adaptação a necessidades de modificações estruturais; (viii) eliminação de problemas de possíveis excessos de produção; (ix) maior eficiência pelo fim de subsídios cruzados entre departamentos com desempenhos diferentes; (x) redução dos custos iniciais de entrada no mercado, facilitando o surgimento de novos concorrentes; (xi) superação de eventuais limitações de acesso a tecnologias ou matérias-primas; (xii) menor alavancagem operacional, diminuindo a exposição da companhia a riscos e oscilações de balanço, pela redução de seus custos fixos; (xiii) maior flexibilidade para adaptação ao mercado; (xiii) não comprometimento de recursos que poderiam ser utilizados em setores estratégicos; (xiv) diminuição da possibilidade de falhas de um setor se comunicarem a outros; e (xv) melhor adaptação a diferentes requerimentos de administração, know-how e estrutura, para setores e atividades distintas. 6. A Administração Pública, pautada pelo dever de eficiência (art. 37, caput, da Constituição), deve empregar as soluções de mercado adequadas à prestação de serviços de excelência à população com os recursos disponíveis, mormente quando demonstrado, pela teoria e pela prática internacional, que a terceirização não importa precarização às condições dos trabalhadores. 7. O art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, ao definir que a inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, representa legítima escolha do legislador, máxime porque a Lei nº 9.032/95 incluiu no dispositivo exceção à regra de não responsabilização com referência a encargos trabalhistas. 8. Constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 já reconhecida por esta Corte em caráter erga omnes e vinculante: ADC 16, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 24/11/2010. 9. Recurso Extraordinário parcialmente conhecido e, na parte admitida, julgado procedente para fixar a seguinte tese para casos semelhantes: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.”(RE 760931, Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ acórdão Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 12-09-2017)



    Cumpre assinalar, ainda, que, diante dos posicionamentos divergentes, o Plenário desta Corte, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. Nunes Marques), reputou constitucional e reconheceu a repercussão geral (Tema 1.118) da discussão quanto ao “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.



    Em outros termos, colocou-se em pauta a questão acerca da legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público.



    Recentemente, em Sessão Plenária realizada em 13.2.2025, essa Corte Suprema finalizou o julgamento do mérito do referido paradigma, fixando a seguinte tese de repercussão geral:



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (Grifos nossos)



    Com efeito, assentou-se entendimento no sentido que é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la, vedada a condenação fundamentada unicamente no pressuposto da inversão do ônus da prova.



    De outra banda, permanecendo ente público inerte após notificação formal do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços contratada, restará configurado o comportamento negligente da Administração.



    Pois bem.



    Conforme já relatado, no caso em apreço, a Justiça do Trabalho determinou a responsabilização subsidiária do SERPRO pelas obrigações trabalhistas, fundamentando-se, exclusivamente, na deficiência da fiscalização, evidenciada pela existência de parcelas inadimplidas.



    Ora, repiso a tese assentada pelo Plenário dessa Corte, no julgamento do Tema 1.118 da repercussão geral, no sentido que “Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público.” 



    Assim, o simples argumento de falha na fiscalização não comprova, por si só, a inércia do ente público e tampouco é suficiente para fundamentar sua condenação subsidiária. Para tanto, exige-se a apresentação de prova inequívoca de conduta sistematicamente negligente da Administração, a qual pressupõe, necessariamente, a existência de notificação formal acerca do descumprimento das obrigações trabalhistas e a consequente inércia do ente público em adotar as medidas cabíveis para saná-las, o que não se verifica no caso dos autos.



    Desse modo, entendo que o Tribunal de origem reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para afastar a responsabilidade subsidiária da parte reclamante, nos termos da jurisprudência desta Corte (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente